Tribunal: TJDFT
Processo: 0713685-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713685-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO NEVES DO REGO SALES AGRAVADO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCOS AURÉLIO NEVES DO REGO SALES, impugnando a decisão proferida na liquidação de sentença requerida por GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, que arbitrou a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos desde o evento danoso, a título de compensação pecuniária por danos morais. O agravante alega, em síntese, que os juros moratórios devem ser contados a partir da exigibilidade da obrigação, ou seja, a data do trânsito em julgado da decisão que arbitrou a importância relativa aos danos morais. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: 1. Trata-se de processo em fase de liquidação de sentença, cuja decisão em sede de Recurso Extraordinário foi proferida nos seguintes termos (id. 206961910): [...] Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, condenar a parte ré, ora recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser fixado em liquidação por arbitramento a ser realizado nas instâncias ordinárias. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da indenização pela parte ré, vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. A decisão transitou em julgado no dia 07/08/2024 (id. 206961910, p. 27). 3. Iniciada a fase de liquidação de sentença, a parte autora apontou como devido o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id. 218492917). 4. Instada a se manifestar sobre o pedido de liquidação, oportunidade em que deveria dizer, expressamente, se aceita o valor indicado ou, caso negativo, juntar documentos elucidativos, a parte ré permaneceu silente. 5. Vieram os autos conclusos. 6. Inicialmente, a única análise a ser feita no presente processo é aferir o quantum debeatur, uma vez que a responsabilidade civil do requerido já foi reconhecida em sede de Recurso Extraordinário. 7. Dessarte, segundo disposto no artigo 509, inciso I do Código de Processo Civil, far-se-á a liquidação por arbitramento quando determinado pela sentença. Com base nisso, o pedido de liquidação da sentença formulado pelo requerente foi recebido e, na oportunidade, determinou-se a intimação da parte ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse pareceres ou documentos elucidativos. Contudo, ela permaneceu silente. 8. Consigno, por oportuno, que apesar da inércia da parte requerida em se manifestar acerca do pedido de liquidação de sentença, tal fato não enseja, automaticamente, a homologação do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) sugerido pela parte autora, especialmente porque há critérios que devem ser sopesados no momento de quantificar o dano. 9. Sobre os critérios a serem analisados para o arbitramento do dano moral, a jurisprudência destaca as circunstâncias específicas do evento danoso, a condição econômico-financeira das partes – especialmente do causador do dano, tendo em vista a suportabilidade do ônus – e a gravidade da repercussão da ofensa, observados, sempre, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado nem incentivo à prática ilícita perpetrada pelo ofensor. 10. Na hipótese, reconhecida a necessidade de compensação do dano moral, considerando as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do ilícito praticado e as suas consequências, atentando-se ainda para as finalidades punitiva e preventiva da reparação, tem-se por adequado o arbitramento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 11. Ante o exposto, DECLARO LÍQUIDA a condenação de MARCOS AURÉLIO NEVES DO REGO SALLES ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelo IPCA, a contar da presente data[i], e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (16/04/2020) - por se tratar de hipótese de responsabilidade civil decorrente de relação extracontratual, até a data de 30/08/2024. Após a referida data, consubstanciado no art. 406, §1o do Código Civil, com a nova redação promovida pela Lei n. 14.905/2024, os juros de mora serão calculados pela Taxa Selic, deduzido o IPCA. 12. Por fim, somente é cabível a fixação de honorários de sucumbência, na liquidação de sentença por arbitramento, nas hipóteses em que estiver configurada alta litigiosidade, o que não ocorreu no presente caso, porquanto o réu permaneceu silente. (...) 14. Diante disso, deixo de fixar honorários de sucumbência no presente caso - sem prejuízo dos honorários já fixados pelo excelso Supremo Tribunal Federal. 15. Preclusa a presente decisão, caso não sejam formulados outros requerimentos, arquive-se os autos.” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a tutela de urgência. Isto porque, conforme se infere dos autos, o valor devido a título de dano moral arbitrado em liquidação decorre de responsabilidade extracontratual, de maneira que os juros moratórios incidem a partir da data do fato, nos termos da Súmula 54/STJ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator